Tribunal: TJMT
Processo: 1010744-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1010744-54.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE - CPF: 700.286.681-89 (REQUERENTE), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – 3 FATOS DELITUOSOS DESCRITOS NA DENÚNCIA –
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO COM FUNDAMENTO NO INCISO I DO ART. 621 DO CPP – FEITO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AO REQUERENTE – CORRÉUS
ABSOLVIDOS DO FATO 3 POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM APELAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – ART. 580 DO CPP – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – REVISÃO PROCEDENTE PARA ABSOLVER O REQUERENTE DO FATO 3, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL

A eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

A Terceira Câmara Criminal absolveu os corréus da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 – ocorrido no dia 15/8/2017, que resultou na apreensão de 809 peças de drogas – porquanto não fora apresentado laudo toxicológico, provisório ou definitivo, que de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. (Apelação n. 0024306-31.2017.8.11.0042).

Nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga for praticado mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles.

Embora prescindível a apreensão de entorpecente com todos os acusados, é preciso que haja prova concreta relacionando o entorpecente apreendido com um dos agentes, a fim de se utilizar de eventuais comunicações telefônicas interceptadas como elemento de prova para aferir a materialidade e autoria delitiva.

O caso dos autos, não se trata de interceptação telefônica que não esteja atrelada à apreensão de droga com algum acusado. Houve a apreensão, mas não se tem notícias da comprovação da materialidade delitiva, não consta laudo
de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Constata-se que a situação fático-processual do requerente é idêntica à dos corréus, razão pela qual
é imperiosa a extensão dos efeitos da absolvição dos corréus, da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 por falta de apresentação do laudo toxicológico, imprescindível, à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1010744-54.2023.8.11.0000

REQUERENTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de revisão criminal, com pedido de liminar, interposta pela Defensoria Pública em favor de Milton Santiago Lopes Duarte, condenado perante a 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá a 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa, pelo crime previsto nos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal; a 12 (doze) anos e 3 (três) meses de reclusão e 1.225 (um mil, duzentos e vinte e cinco) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal e a 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.254 |(um mil, duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 35 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal, em concurso material de crimes. Fixou-se o regime inicial fechado face à quantidade da pena e à multireincidência.

Fundamenta seu pedido no artigo 621, I, do Código de Processo Penal, porque a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso em lei, no caso em questão, o art. 158 do CPP.

Alega que o Ministério Público denunciou Milton Santiago Lopes Duarte e os corréus Yulle Carla de Macedo, Odenir da Cruz e Silva, Mario Cesar Aliendre Ponciano, Daniel da Silva Guia, Aldemir Bispo de Oliveira, Jonatas Mendes Alvarenga, Ronaldo Neres da Silva e Carlos Alberto Pereira por supostamente se unirem de forma estável, permanente e duradoura, com divisão de funções e tarefas para a prática do tráfico, sendo-lhe atribuídos 3 (três) fatos criminosos.

Esclarece que o feito foi desmembrado em relação ao requerente Milton Santiago Lopes Duarte por encontrar-se foragido e ter sido citado por edital.

Aduz que, em sede de apelação sob o n. 0046562-65.2017.8.11.0042, a 3a Câmara Criminal manteve a condenação de Milton Santiago Lopes Duarte, todavia argumenta que a mesma Câmara absolveu os demais corréus da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 – ocorrido no dia 15/8/2017, que resultou na apreensão de 809 peças de drogas – porquanto não fora apresentado laudo toxicológico, provisório ou definitivo, que de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. (Apelação n. 0024306-31.2017.8.11.0042).

Argumenta que
“no processo que tramitou com os outros corréus, houve decisão diversa do processo do Autor, onde fora acolhido parcialmente os pedidos de defesa, em razão da contrariedade do texto expresso em lei, no caso concreto o art. 158 do CPP, pois não houve a devida apresentação dos laudos que comprovassem a materialidade do delito, fazendo com que a pena dos demais agentes fossem reduzidas, razão pela qual decisão deverá ser estendida ao Autor de acordo com art. 580 do CPP.”
(
sic
)

Frisa que a situação fático-processual do requerente é idêntica à dos corréus, como demonstrado na denúncia, e que os autos somente foram desmembrados em razão de celeridade processual, uma vez que o requerente se encontrava foragido.

A defesa justifica que o
fumus boni juris
se encontra consubstanciado na ilegalidade da manutenção da pena ao requerente, considerada a intelecção do disposto nos arts. 158 e 580, ambos do Código de Processo Penal.

Entende estar presente o
periculum in mora
, pois
“a cada dia que o autor permanece a mais no cárcere, aumenta o prejuízo, quiçá de modo irreparável, ao seu status libertatis e aos seus direitos e garantias a ele diretamente correlacionados, tais como a vida e a saúde, com aglomeração de pessoas, tais como na Unidade Prisional em que o mesmo se encontra segregado, de modo que uma providência célere, diante da ilegalidade apresentada, se faz de extremado rigor.”
(
sic
)

Requer, liminarmente, a cassação da ilegalidade da decisão, com a absolvição em relação ao fato 3 (apreensão de 809 peças de droga) e o livramento do requerente em menor espaço de tempo possível. No mérito, requer a procedência do pedido para ser absolvido do fato 3,
“pois a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso em lei (art. 158 CPP), estendendo ao mesmo os efeitos do Acórdão dos corréus, com a realização de nova dosimetria de pena, fixando novo regime de pena e, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão, mediante expedição de alvará de soltura, com fulcro no art. 626 do CPP.”
(
sic
)

Determinei a intimação do requerente para aditar a inicial, para trazer aos autos a íntegra da ação penal em que fora condenado, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito, ID. 169533180.

Juntou-se a íntegra do processo. (IDs. 169739190 a 169739199 e IDs. 169745150 a 169745187)

Indeferi a liminar pleiteada, ID. 170984683.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido revisional, ID. 172563686.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MILTON SANTIAGO LOPEZ DUARTE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional foi instruída
com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 21.01.2022 (ID. 169745187) e cópia integral da ação penal.

Pois bem, a ação revisional objetiva a extensão dos efeitos da absolvição dos corréus, nos autos da Apelação
0024306-31.2017.8.11.0042,
da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 por falta de apresentação do laudo toxicológico, imprescindível, à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes.

É cediço que a eficácia extensiva das decisões benéficas tem fundamento normativo no art. 580 do CPP, que permite a extensão de tais decisões, quando proferidas em sede recursal, se fundadas em motivos que não seja de caráter exclusivamente pessoal.

Vejamos.

O respectivo recurso de apelação foi interposto pelos corréus

Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
,
Mário César Aliendre Ponciano

e

Yulle Carla de Macedo Galvão
.
A Terceira Câmara Criminal

deu parcial provimento aos apelos, para
absolvê-los da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017, nas adjacências da creche
Coração de Jesus
, em Ponta Porã/MS, mantidas as demais imputações,
consoante se extrai do voto condutor, assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES DE APELAÇÃO DE CRELOS ALBERTO PEREIRA
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DE DEFESA – IRRELEVÂNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523/STF – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – ART. 563 DO CPP – INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO INCABÍVEL –
PRELIMINAR ACOLHIDA, COM EFEITOS EXTENSIVOS ÀS SEGUNDAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS POR RONALDO NERES DA SILVA
–
2. MÉRITO – 2.1. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
- PARCIAL PROCEDÊNCIA – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 15/8/2017 QUE RESSENTE DA DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO E DEFINITIVO – OFENSA AOS ARTS. 158 DO CPP E 50, §§ 1o E 2o, DA LEI 11.343/2006 – PRECEDENTES DO STJ – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM 22/5/2017 E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS ALIADAS A DILIGÊNCIAS DE CAMPO, CONFISSÃO INQUISITORIAL DE CODENUNCIADO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – ENUNCIADO 8/TJMT – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.2. DOSIMETRIA DA PENA
– APREENSÃO DE 1793,1KG DE MACONHA – ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – MODULAR QUE ISOLADAMENTE NÃO PODE EXACERBAR DE MODO EXCESSIVO A REPRIMENDA BASILAR – REDUÇÃO IMPOSITIVA – EFEITOS EXTENSIVOS EX OFFICIO – ART. 580 DO CPP – APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, V E VII, DA LEI N. 11.343/2006 – OFENSA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP – OCORRÊNCIA – DESFUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À NECESSIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS MAJORANTES –
3. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. A constituição de novo advogado não reabre o prazo recursal, não podendo este aditar, complementar ou corrigir as razões de apelação já apresentadas anteriormente pelo antigo procurador, salvo se estivesse demonstrado o manifesto prejuízo ao réu, quer pela deficiência técnica do antigo advogado [Súmula 523/STF], quer por qualquer outro fundamento [art. 563 do CPP], o que, entretanto, não é o caso, devendo prevalecer o óbice da complementação defensiva pela presença da preclusão consumativa.

2. Mérito.

2.1. Pedidos de absolvição. Parcial procedência.

Malgrado os fatos relativo às apreensões de drogas ocorridos em 22/5/2017 e 15/8/2017, tenham se dado na cidade de Ponta Porã/MS, a denúncia descreve e a sentença acolhe a teoria da ubiquidade, de que trata o art. 6o do CP, já que toda a ação desenvolvida pelos apelantes – de financiar e adquirir a droga apreendida -, deu-se na capital mato-grossense, a atrair a competência da Justiça de Mato Grosso para analisar e julgar o caso.

Tráfico de drogas ocorrido em 15/8/2017. O laudo toxicológico, provisório ou definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado quando a materialidade do crime de tráfico de drogas seja atestada por simples confissão inquisitorial, boletim de ocorrência e relatório policial.

Tráfico de drogas ocorrido em 22/5/2017, e associação para tal finalidade. As diligências policiais, aliadas às interceptações telefônicas, apreensão da droga, confissão inquisitorial de Yulle e depoimentos de investigadores de polícia elucidam não só a reunião em caráter estável e permanente entre os coapelantes, como também, a aquisição de 1793,1kg de maconha na forma de consórcio, tal qual delimitado na denúncia e confirmado na sentença, permitindo a condenação penal ora invectivada, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, V e VII, ambos da Lei Antidrogas, e art. 35, c/c art. 40, V, estes do mesmo Diploma Repressivo Penal.

2.2. Dosimetria da pena.

A exorbitante quantidade de maconha apreendida, no caso, 1793,1kg de maconha, não pode determinar a nivelação de delito maculado por uma única circunstância judicial pejorativa, a hipóteses congêneres nas quais se vislumbrem várias circunstâncias judiciais desfavoráveis, e determinar a fixação da pena-base muito acima do mínimo legal, pois significaria desprezar outras circunstâncias judiciais que no caso foram sopesadas favoravelmente à apelante. Em casos análogos, cuja ação policial importou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha, tem-se adotado a fração de até o dobro da mínima prevista em abstrato para modular a pena-base em razão das disposições do art. 42 da Lei Antidrogas, a fim de reservar intervalo de pena razoável para a análise das demais circunstâncias judiciais dos arts. 42 da Lei n. 11.343/2006 e 59 do CP.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa especial de aumento referente à Parte Especial da legislação penal, no caso de concurso de majorantes do tráfico de drogas [art. 40, V e VII, da Lei n. 11.343/2006], mas que sempre justifique a opção eleita, bem como a fração imposta, sendo inclusive proibitivo utilizar o número de exasperantes para elevar a fração acima do mínimo.

3. Apelos parcialmente providos, com providências de ofício.”

Com efeito, o requerente e
os corréus

Aldemir Bispo de Oliveira
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Ronaldo Neres da Silva
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
,
Mário César Aliendre Ponciano

e

Yulle Carla de Macedo Galvão foram denunciados

por se unirem de forma estável, permanente e duradoura, com divisão de funções e tarefas para a prática do tráfico, pelos seguintes fatos delituosos:

“Fato 1 – associação constituída pelos denunciados para juntos praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1o, e 34 da Lei n° 11.343/2006.

Fato 2 – tráfico de drogas ocorrido em 22/05/2017, que resultou na apreensão de 1.793,100kg de maconha.

Fato 3 – tráfico de drogas ocorrido no dia 15/08/2017, que resultou na apreensão de 809 peças de drogas.
” (ID. 167975190)

O feito foi desmembrado em relação ao requerente Milton Santiago Lopes Duarte por encontrar-se foragido e ter sido citado por edital, sendo condenado pela prática dos 3 fatos delituosos descritos na denúncia.

Em sede de apelação, sob o n. 0046562-65.2017.8.11.0042, a Terceira Câmara Criminal negou provimento ao recurso do requerente e manteve a sentença condenatória, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA E DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRAFICÂNCIA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA – ANSIADA A DIMINUIÇÃO DA PENA BASE OU APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS APENAS NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a traficância de drogas e a associação para o tráfico por meio de todo conjunto probatório existente nos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.

O artigo 42 da Lei de Drogas ao ser utilizado na primeira fase da dosimetria para viabilizar a exasperação da pena-base além de seu mínimo legal, faz com que tal baliza infraconstitucional não posso figurar como elemento impeditivo do reconhecimento e aplicação do benefício do tráfico privilegiado, sob pena de incorrer em bis in idem, conforme já previne o Enunciado n° 48 do TJMT.

In casu, a aplicação do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase para aumentar a pena inicial e os maus antecedentes, condenações anteriores, processos em andamento e condenação por associação para o tráfico na terceira fase para negar o benefício do tráfico privilegiado a réu, não configura em hipótese alguma bis em idem.”

Por sua vez, os corréus foram absolvidos pelo fato 3 descrito na denúncia, ocorrido no dia 15/08/2017, que resultou na apreensão de 809 peças de drogas, conforme voto do relator. Confira-se:

“No caso do ‘
Fato 03’
, aqui analisado, entretanto, não se juntou nem o exame provisório, nem o definitivo a respaldar as assertivas extraídas a partir do Boletim de Ocorrência n. 6834/2017, de 15/8/2017, subscrito pelos policiais militares Luiz Roberto da Cruz, Ryo Sato e Geraldo de Arruda Noronha, estando a prova da acusação calcada apenas no Relatório n. 40/2017, que apenas
descreve
a apreensão de 809 peças de substância - que teria sido identificada como ‘maconha’ -, e no Boletim de Ocorrência acima identificado, sendo
absolutamente insuficiente para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 15/8/2014
.

Nessa esteira, o c. Superior Tribunal de Justiça, por sua Quinta Turma, reafirmou o entendimento sufragado a partir do EREsp 1.544.057/RJ,
absolvendo o acusado do crime de tráfico de drogas cuja materialidade foi atestada por prova testemunhal e confissão, bem como, por outros documentos diversos do laudo de constatação provisório ou definitivo, a exemplo de auto de apreensão ou boletim de ocorrência
, verbis:

‘[...] 2. No julgamento do EREsp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja atestada por laudo de constatação provisório’ [STJ, HC n. 461.194/TO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/10/2018].

Em resumo, o laudo toxicológico, provisório ou definitivo, de regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Sem o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado quando a materialidade do crime de tráfico de drogas seja atestada por simples confissão inquisitorial, boletim de ocorrência e relatório policial.

Impõe-se, pois, nos termos do art. 386, VII, do CPP, reconhecer e declarar a procedência do reclamo defensivo de todos os coapelantes e
absolve-los da imputação da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017, nas adjacências da creche Coração de Jesus, em Ponta Porã/MS, droga essa apreendida em poder de
Adjalma Soares de Souza
, e que teria sido adquirida em forma de consórcio por
Yulle Carla de Macedo Galvão
,
Odenir da Cruz e Silva
,
Mário César Aliendre Ponciano
,
Aldemir Bispo de Oliveira
,
Carlos Alberto Pereira
,
Jonatas Mendes Alvarenga
e
Ronaldo Neres da Silva
.”
(
Apelação
0024306-31.2017.8.11.0042)

Nesse contexto, constata-se que a situação fático-processual do requerente é idêntica à dos corréus, como demonstrado pela Defensoria Pública.

Isso porque, na sentença, no tocante ao fato 3, a materialidade delitiva não foi demonstrada por

laudo toxicológico, provisório ou definitivo, imprescindível à sua comprovação. Veja-se:

“DAS MATERIALIDADES

(...)

FATO 3 – Por outro lado, em relação ao crime de tráfico de drogas (Art. 33, caput e 1o, inciso II), imputado ao acusado, ocorrido no dia 15/08/2017,
verifica-se que a materialidade encontra-se comprovada através de Documentos (fls. 241/242, 973/974), CDs-ROM contendo as interceptações telefônicas deferidas por este Juízo referente à Operação ‘Campo Minado’ de fls. 1359/1385, CD contendo a quebra de sigilo telefônico encartado a fl. 1845, Relatório (fls. 902/910) e CD contendo o Relatório Final de Análise da Operação Campo Minado à fl. 1385
, não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de ‘MACONHA’, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil (...).”
(sem grifo no original)

Do mesmo modo, na
apelação n. 0046562-65.2017.8.11.0042, interposta pelo requerente,
também não se comprovou a materialidade delitiva por

laudo preliminar e/ou pericial, em relação ao fato 3, consoante extrai-se do voto condutor:

“Antes e após a deflagração da operação Campo Minado, foram apreendidos 1.793 Kg de maconha e 809 peças de maconha, sendo concluído também que o recorrente/acusado e os demais membros se articulavam para a perpetuação das atividades criminosas de tráfico de drogas.

Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a materialidade delitiva, conforme IP n. 0141/2017 (fls. 975/1001), laudos periciais (fls. 980,996/997), fato criminoso já julgado na ação penal n. 0002970-13.2017.812.0019. referente a apreensão de 1793 Kg de maconha apreendida em um veículo Chevrolet S10, cor branca, placa OOK-1550, estacionada na residência da Sra. Miriam Arce, na cidade de Ponta Porã-MS,
e boletim de ocorrência (fl. 973), relatórios de inteligência (fls. 225), dando conta das 809 peças de maconha apreendidas.”
(
sic
) (sem grifo no original)

Nesse cenário, é imperiosa a extensão dos efeitos da absolvição dos corréus, da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 por falta de apresentação do laudo toxicológico, imprescindível, à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, nos autos da Apelação
0024306-31.2017.8.11.0042.

Importante destacar que a substância entorpecente referida no fato 3 diz respeito à apreensão de 809 peças de maconha em poder da pessoa de Adjalma Soares D’Souza (que não está entre os corréus denunciados nestes autos, pois foi detido no território Paraguaio, e não há nos autos maiores informações sobre a apreensão desse entorpecente, seja mediante Auto de Apreensão, Laudo de Constatação ou Laudo Pericial)
. A denúncia cita expressamente o que se segue:

“Consta dos autos do incluso inquérito, que no dia 15/08/2017, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Paraguaia, apreendeu, em posse de Adjalma Soares D'Souza, 809 (oitocentas e nove) peças de maconha, conforme BO no 6834/2017 (fls. 199 do Relatório no 35/2017121), que pertenciam à associação criminosa integrada pelos denunciados ODENIR, YULLE, MÁRIO CÉSAR, DANIEL, MILTON, CARLOS, ALDEMIR, JONATAS e RONALDO.

Na ocasião, a referida carga estava sendo transportada pelo Sr. Adjalma Soares (transportador da droga) no veículo Honda/HR-V, cor vermelha, placas IXC-4009, que trafegava por estrada do Mato Grosso do Sul, e tinha como ‘batedores’ os denunciados JONATAS e RONALDO.

Impende frisar que Adjalma Soares transportava a referida droga por estrada de Mato Grosso do Sul, quando foi surpreendido pela polícia, porém empreendeu fuga, e durante a perseguição policial, Adjalma adentrou no território Paraguaio, onde foi detido na posse daqueles entorpecentes, razão pela qual a ocorrência ficou sob responsabilidade da autoridade policial paraguaia, cumprindo asseverar que o ingresso de Adjalma em território estrangeiro se deu por mero acaso, ou seja, em virtude da perseguição travada naquele momento, e com o único fim de se esquivar da eminente prisão em flagrante, pois em nenhum momento o suspeito tinha o dolo de transportar as citadas substâncias ilícitas para o Paraguai.

Em que pese a apreensão dos entorpecentes ter ficado a cargo das autoridades paraguaias, à luz das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente nos autos IPD n.o 11548-20.2017.811.0042 - código: 471684, verifica-se, de forma cristalina, que os denunciados YULLE, ODENIR, MÁRIO CÉSAR, DANIEL, ALDEMIR, e CARLOS eram os proprietários daquela carga (809kg de maconha), pois, adquiriram-na, na forma de consórcio, com o fim de destiná-la ulteriormente a terceiros, sendo imperioso consignar que tal entorpecente foi fornecido, vendido, e remetido pelo denunciado MILTON, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, condutas essas praticadas com a ciência e aval dos demais denunciados.”
(sic, ID.

É cediço que nas hipóteses onde o crime de tráfico de droga for praticado mediante associação, dispensa-se a apreensão de entorpecentes com todos os acusados, exigindo-se, nestes casos, tão somente que se demonstre a vinculação com o material encontrado com um ou vários deles.

Desse modo, embora prescindível a apreensão de entorpecente com todos os acusados, é preciso que haja prova concreta relacionando o entorpecente apreendido com um dos agentes, a fim de se utilizar de eventuais comunicações telefônicas interceptadas como elemento de prova para aferir a materialidade e autoria delitiva.

O caso dos autos, não se trata de interceptação telefônica que não esteja atrelada à apreensão de droga com algum acusado. Houve a apreensão, mas não se tem notícias da comprovação da materialidade delitiva, não consta laudo
de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Com efeito,
o tráfico de drogas é crime material e, portanto, tem sua comprovação dependente da apreensão de entorpecentes, pois, somente assim, será possível submetê-los a exame químico-toxicológico para aferir a presença de substância composta por princípio ativo capaz de causar dependência e que esteja indicada na Portaria SVS/MS no 344 de 12/05/98.

Destarte, inexistindo prova da materialidade, torna-se inviável
a emissão de juízo condenatório mesmo diante de interceptações telefônicas sobre eventual negociação de drogas.

Verifica-se, portanto, que o próprio órgão acusatório, em sua denúncia e alegações finais, não faz menção a laudos toxicológicos, mas sim a fotografias dos entorpecentes e reportagens da mídia local:

“A título de nota, a apreensão da droga (mais de 800 peças de maconha) mencionada na conversa supratranscrita, refere-se à apreensão efetuada pela Polícia Militar da cidade de Ponta Porã/MS, em conjunto com a Polícia Paraguaia, conforme Boletim de Ocorrência no 6834/2017 (fls. 934-IP), cuja imagem dos entorpecentes apreendidos está acostada às fls. 202 do Relatório Técnico no 35/2017173 , bem como foi veiculada na mídia local, conforme se observa na reportagem extraída do site http://www.tribuna1.com/brasileiro - e - preso - na - fronteira - com – quase - 1 – tonelada – de - maconha/ (fls. 935-IP).

(...)

Conforme exposto acima, a quantidade de 809 (oitocentas e nove) peças de maconha foi apreendida no dia 15/08/2017, pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul em conjunto com a Polícia Paraguaia.

No entanto, em que pese o fato dos entorpecentes terem sido apreendidos em território Paraguaio, como já mencionado, há informações nos autos confirmando que a droga apreendida estava sendo transportada do estado de Mato Grosso do Sul para os estados do Mato Grosso e de Minas Gerais, ressaltando que a droga apenas foi apreendida em solo paraguaio, durante a perseguição policial, em razão do transportador ter buscado se esquivar de um eventual flagrante das autoridades brasileiras, relembrando que a dita perseguição iniciou-se no estado de Mato Grosso do Sul e invadiu o território Paraguaio, onde Adjalma Soares foi detido.

Por essa razão, a referida ocorrência ficou sob responsabilidade da autoridade policial paraguaia.”

A Terceira Seção, no julgamento do EResp 1544057/RJ, uniformizou o entendimento de que ausência do laudo toxicológico definitivo, em regra, acarreta a absolvição do acusado, porquanto não há como comprovar a materialidade do delito.

Admite-se, contudo, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de drogas seja feita por laudo de constatação provisório, desde seja possível a obtenção do mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo e tenha sido elaborado por perito oficial, o que não é o caso dos autos.

Isso porque, não consta nos autos sequer o mero exame de constatação da substância apreendida, não há especificações sobre o material e se há a presença de substâncias entorpecentes.

A propósito:

“DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO PROVISÓRIO DESPROVIDO DO MESMO GRAU DE CERTEZA.

I - No julgamento do EResp n. 1.544.057/RJ, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que ocorre a apreensão de entorpecente, o laudo toxicológico definitivo é, em regra, imprescindível à comprovação da materialidade do delito, ressalvada a excepcionalidade de demonstração da materialidade por laudo de constatação provisório, desde que viável a obtenção do mesmo grau de certeza e tenha sido elaborado por perito oficial.

II - Na hipótese dos autos, conforme devidamente consignado no acórdão impugnado, o laudo provisório, embora subscrito por perito oficial, não indica mesmo grau de certeza, uma vez que se trata de exame de mera constatação, sem maiores especificações sobre o material apreendido e sem o atesto expresso e seguro da presença de substâncias entorpecentes.

Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 2.198.017/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Com essas considerações, imperiosa a absolvição do requerente
da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017 (fato 3),
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP
, mantidas as demais condenações:

-
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.254 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 35 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 1);

- 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 2).

Somadas as penas, totaliza-se 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado face à quantidade da pena e à multireincidência.

Ante o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE a presente revisão criminal para estender os efeitos da absolvição dos corréus na Apelação
0024306-31.2017.8.11.0042, e absolver
Milton Santiago Lopes Duarte
da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006
, ocorrido no dia 15/8/2017 (fato 3),
com fulcro no art. 386, inciso II, do CPP
, mantidas as demais condenações, consistentes em:
7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 1.254 (um mil, duzentos e cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática dos delitos dos arts. 35 e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 1) e 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 1.691 (um mil, seiscentos e noventa e um) dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c arts. 61, I, e 62, I, ambos do Código Penal (fato 2). Somadas as penas, torna-se definitiva em 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.945,00 (dois mil, novecentos e quarenta e cinco) dias-multa.

Oficie-se ao juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023